Tribunal: TCU
Processo: 031.234/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4939/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, mediante item 9.9 do Acórdão 7311/2020-TCU-Primeira Câmara , exarado no TCo Processo 033.004/2016-1 , referente às contas do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL), relativas ao exercício de 2015, o Tribunal determinou a constituição do presente processo apartado, do tipo representação, com vistas à apreciação das contas do patrocínio concedido pelo Sesi/AL ao Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) para realização do Festival Internacional de Teatro de Objetos (Fito); Considerando que, após análise dos documentos e informações encaminhados pela unidade jurisdicionada, a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) concluiu que, seja em relação à jurisprudência atual deste Tribunal, seja considerando a política de patrocínio do Sesi/AL, seja considerando o plano de projeto consignado no processo administrativo respectivo, havia a obrigatoriedade de prestação de contas (inclusive financeira) do aludido patrocínio; Considerando que não foram encaminhados pela unidade jurisdicionada comprovantes da aplicação no objeto do contrato (Fito 2015) dos valores repassados, nem avaliações de custos do projeto ou qualquer outro documento que justificasse o valor aplicado; Considerando que não houve comprovação da compatibilidade dos valores transferidos e o retorno ao Sesi/AL; Considerando que, uma vez caracterizada a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao IPCB, torna-se necessário buscar a reparação dos danos causados ao Sesi/AL pelos responsáveis; Considerando que, diante disso, a unidade instrutiva propôs a conversão dos presentes autos em tomada de contas especial. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do RI/TCU, e na forma do art. 143, V, "g", do RI/TCU, e a partir das constatações e exames registrados na instrução da SecexDesenvolvimento, ACORDAM, por unanimidade, em converter os presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 41 da Resolução TCU 259/2014, autorizar, desde logo, a realização das citações nos termos propostos pela unidade instrutiva (peça 33) e dar ciência da presente deliberação ao Sesi/AL e à Controladoria Geral da União (CGU). 1. Processo TC- Processo 031.234/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: Alexandre Vitorino Silva (15774/OAB-DF), Thiago Pedrosa Figueiredo (18230/OAB-DF) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. em consonância com o art. 198, parágrafo único, do RI/TCU c/c o art. 41, § 2o, da Resolução TCU 259/2014, cientifique o Ministério da Cidadania, na condição de órgão supervisor, a respeito da conversão dos presentes autos em tomada de contas especial.